Tribunal: TJSP
Processo: 1001211-90.2017.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados – inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada – conveniência de um esclarecimento para evitar mal-entendido – sentença pela qual a embargante foi condenada no pagamento de indenização por dano material, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados – inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada – conveniência de um esclarecimento para evitar mal-entendido – sentença pela qual a embargante foi condenada no pagamento de indenização por dano material, com correção monetária desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, contados da data da citação – provimento parcial do apelo apenas para a majoração do valor da indenização por dano material, sem qualquer outra alteração da sentença – inexistência de recurso ou de modificação quanto à questão do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora precedentemente reconhecida – desnecessidade de abordagem do tema em 2o grau – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001211-90.2017.8.26.0541/50000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é
embargante AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, são embargados CANDIDO
PARREIRA DUARTE NETO, GIOVANI FELIPE FACHI e ANA LÍVIA
PARREIRA DUARTE FACHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001211-90.2017.8.26.0541/50000 - Voto 24089
2
VOTO No: 24089
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1001211-90.2017.26.0541/50000
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL
JUIZ: MARCELO BONAVOLONTÁ
EMBARGANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
EMBARGADOS: CÂNDIDO PARREIRA DUARTE NETO E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelos embargados
inexistência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada
conveniência de um esclarecimento para evitar mal-entendido
sentença pela qual a embargante foi condenada no pagamento de
indenização por dano material, com correção monetária desde o
desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, contados da data
da citação provimento parcial do apelo apenas para a majoração
do valor da indenização por dano material, sem qualquer outra
alteração da sentença inexistência de recurso ou de modificação
quanto à questão do termo inicial de incidência da correção
monetária e dos juros de mora precedentemente reconhecida
desnecessidade de abordagem do tema em 2o grau embargos
conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 178/185 pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelos embargados.
A embargante alegou que o v. acórdão padece de omissão em
relação ao termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária da
indenização por dano material. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001211-90.2017.8.26.0541/50000 - Voto 24089
3
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Com efeito, o recurso destacado tem por objetivo aclarar a
decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais, conforme
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se efeito
modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da correção
daqueles citados defeitos.
No caso dos autos, o acórdão não padece de omissão, como
afirmou o embargante. Nem de obscuridade, contradição ou de erro material. Não
obstante, é conveniente um esclarecimento para evitar futuros mal-entendidos.
A demanda “foi julgada parcialmente procedente (fls.
126/130) para o fim de ser a ré condenada no pagamento de indenização por dano
material ao autor Cândido no valor de R$ 746,20, de forma simples”, com correção
monetária desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, contados da data
da citação.
O inconformismo dos embargados não abrangeu a questão
referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidente sobre a
indenização por dano material. Eles alegaram que o valor referente à indenização por
dano material era de R$ 1.406,51. Pediram a devolução do referido valor em dobro.
Pugnaram pela condenação da embargante no pagamento de indenização por dano
moral.
O recurso interposto pelos embargados foi “parcialmente
provido para o fim de ser julgada parcialmente procedente a ação, em maior
extensão. Dessa forma, a apelada deve ser condenada no pagamento de indenização
por dano material no valor de R$ 1.406,51, de forma simples”, sendo certo que foi
mantido o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária.
Como corolário, não se deu qualquer alteração no concernente ao termo inicial de
incidência dos juros de mora e da correção monetária proclamada na sentença tema
que, como visto, não podia sequer ser examinado em sede de 2o grau, porque não
houve devolução quanto ao seu conhecimento. Assim, por questão de ordem lógica e
legal, permanece o que foi decidido na sentença a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001211-90.2017.8.26.0541/50000 - Voto 24089
4
Em suma, pela inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão, os presentes embargos de declaração são
conhecidos e rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator